Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇAO. TUTELA DE URGENCIA. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A modificação liminar de alimentos deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Assim, em fase ainda incipiente do processo, mostra-se temerária a redução initio litis da verba alimentar anteriormente fixada. Imprescindível incursão probatória ampla, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. RECURSO DESPROVIDO.